Tribunal: TJDFT
Processo: 0748418-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748418-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO MORAES ANDRADE AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO Processo originário sentenciado (ID 69223000 e 69223001). Julgo prejudicado o agravo de instrumento. P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator